Tribunal: STF
Processo: MS 22130
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-13
Data de publicação: 1997-03-13

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Habilitação de herdeiros por
morte do impetrante. Questão de ordem.
- Impossibilidade da habilitação dos herdeiros, dados o
caráter mandamental da ação de mandado de segurança e a natureza
personalíssima do único direito postulado: a reintegração em
decorrência da invalidade do ato de demissão. Precedentes do S.T.F.
Pedido de habilitação indeferido, dando-se o processo por
extinto sem julgamento do mérito e ressalvando-se aos herdeiros do
impetrante as vias ordinárias para a persecução dos efeitos
patrimoniais decorrentes da eventual invalidade do ato
administrativo de sua demissão.